Tribunal: TJSP
Processo: 1004906-82.2018.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000239446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004906-82.2018.8.26.0358/50000, da Comarca de Mirassol, em que é embargante
RENATO MARTINS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado JOSÉ
APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004906-82.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 2.102
2
Embargos de Declaração Cível no 1004906-82.2018.8.26.0358/50000
Embargante: Renato Martins da Silva
Embargado: José Aparecido dos Santos
Comarca de Origem: Mirassol
Juiz de 1o Grau:SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
Voto no 2.102
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de obscuridade no
julgamento – Não ocorrência – Pretensão de se rediscutir a matéria, com
reexame da conduta do embargado – Matéria examinada no Acórdão e
afastada - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
187/190, sob alegação de contradição. Aduz o embargante, em síntese, que no julgado
decidiu-se pela não comprovação má-fé do embargado, mas o embargante "demonstrou
toda a má-fé praticada pelo Embargado. Desde o início dos autos está se demonstrando o
conluio praticado, sendo que com isso, o Embargante está sofrendo inúmeros prejuízos,
ante a conduta ilícita e má-fé praticada entre o Autor e o Sr. José". Por isso, prossegue em
defesa a má-fé do embargado.
É o relatório.
A questão submetida nos embargos foi integralmente examinada no
Acórdão, revelando-se a pretensão de rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser
realizada por meio da via estreia dos embargos de declaração.
Segundo dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Porém, não se vislumbra
vício algum dessa natureza no julgado recorrido.
A respeito dos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004906-82.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 2.102
3
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão
proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os
embargos de declaração quando, inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos
legais de embargos (CPC, art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF RE 173.459-
DF Rel. Min. Celso de Mello RTJ 175/315).
No caso em exame, tem-se que o v. acórdão analisou adequadamente o
recurso do embargante, conforme a ementa a seguir reproduzida:
APELAÇÃO CÍVEL – Monitória – Notas promissórias – Sentença que rejeitou os
embargos e julgou procedente a ação – Inconformismo do requerido – Alegação de
necessidade de indicação da origem do crédito – Não cabimento – A simples apresentação
do título de crédito é suficiente para embasar a propositura da ação – Devedor que não
apresentou elementos aptos a desconstituir a dívida – Promissória assinada em branco –
Preenchimento pelo portador – Validade, salvo comprovada má-fé – Sentença mantida –
Recurso não provido.
E do julgado embargado extrai-se o seguinte trecho:
Em primeiro lugar, o autor reconhece ter emitido as notas promissórias na realização de
um negócio simulado; a simulação não prosperou, segundo ele, e por isso os títulos não
teriam causa.
Em segundo lugar, emitida e assinada em branco, admite-se o preenchimento por terceiro,
salvo má fé, não demonstrada nos autos. Por fim, as partes pediram o julgamento
antecipado, e, assim, com os elementos constantes dos autos e não se admitindo possa o
apelante beneficiar-se da própria torpeza, na medida em que afirma ter realizado negócio
simulado, há que se prestigiar a força probante dos documentos juntados com a inicial,
mantendo-se a sentença.
Outrossim, o apelante não nega ter assinado as promissórias, reconhecendo tê-las
assinado em branco e, portanto, consentiu com o preenchimento posterior dos campos
referentes a data, valor e nome do portador. Incabível falar-se em adulteração, senão em
exercício regular de direito.
Portanto, os títulos que acompanham a inicial possuem validade como elemento de prova,
desnecessária a demonstração de sua origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1004906-82.2018.8.26.0358/50000 -Voto no 2.102
4
Não se pode afirmar, portanto, a existência de contradição, verificando-se
nos presentes embargos evidente intenção de instaurar nova discussão sobre a demanda,
diante do inconformismo com o resultado.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator